Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-11.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014332-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO - CPF: 371.186.179-20 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ALAIR JOSE CAMERA - CPF: 556.366.919-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE QUINHÃO DO HERDEITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aberta a sucessão, a herança é transmitida aos sucessores desde logo e o quinhão de cada herdeiro pode ser objeto de transmissão, independentemente de partilha (art. 1793 do CC), sendo, portanto, passível de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por BUNGE FERTILIZANTES, em face da r. decisão proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de execução nº. 2455-59.2005.811.0040, movida em face de RICARDO SGUISSARDI TOELDO, indeferiu o requerimento de penhora formulado pelo exequente, tendo em vista que os imóveis indicados encontram-se em nome de terceiro estranho à lide.

Sustenta o agravante que a r. decisão não pode ser mantida, sob pena de privilegiar ato espúrio do Executado para ocultar seus bens da alça do Poder Judiciário.

Aduz que, ‘a propriedade dos bens imóveis nos termos do artigo 1.784 do Código Civil transmite os direitos de propriedade tão logo aberta a sucessão; portanto, inegavelmente com a abertura da sucessão, comprovada pela certidão de óbito e abertura do inventário, os imóveis indicados pela Exequente deixaram de pertencer ao espólio e passaram a pertencer aos herdeiros. ’.

Argumenta ainda, que: a partilha foi homologada pelo Juízo e transitou em julgado, tendo sido expedido o competente formal de partilha, não havendo qualquer dúvida de que o Executado é o proprietário de 50% dos imóveis matriculados sob n° 3.987, 3.988 e 3.885 e 25% do imóvel matriculado sob n° 6.896, todos do RGI de Sinop. Portanto, por decisão transitada em julgado, não há dúvidas de que o Executado é o real proprietário de 50% dos imóveis matriculados sob n° 3.987, 3.988 e 3.885 e 25% do imóvel matriculado sob n° 6.896, todos do RGI de Sinop.

Assevera que, ‘a penhora sobre os direitos de propriedade do Executado, ainda que não averbados à margem da matricula, encontra amparo na mais balizada jurisprudência; portanto, alternativamente, caso este E. Tribunal entenda que não é possível realizar a penhora dos imóveis em razão de que os mesmos não se encontram averbados em nome do Executado, tendo em vista que existe prova inequívoca de que o Executado possui os direitos sobre os referidos imóveis, que seja determinada a penhora dos direitos do Executado sobre os imóveis com a consequente averbação à margem da matricula.’.

Afirma que ‘resta demonstrado desta forma que pelo ângulo que se analise a decisão agravada, é imperiosa a sua reforma, a fim de sejam penhorados os bens de propriedade do Executado ao menos os seus direitos sobre os imóveis, de modo a garantir a execução.
Em primeiro lugar
, porque é inegável que os bens indicados à penhora são de propriedade do Executado, o que resta comprovado por decisão judicial e formal de partilha emitido pelo Poder Judiciário.
Em segundo lugar
, o próprio Executado juntou aos autos os documentos comprovando que é o proprietário dos imóveis indicados à penhora, sendo que a ausência de averbação não é impedimento para que a justiça reconheça a propriedade do Executado sobre os imóveis indicados à penhora.
Em terceiro lugar
, não há sob qualquer enfoque, empecilho para penhora ao menos dos direitos do Executado sobre os bens que ainda não foram averbados no RGI.’.

Requer seja concedido a liminar no presente recurso para determinar a penhora e averbação à margem da matricula da propriedade do Executado sobre 50% dos imóveis matriculados sob n° 3.987, 3.988 e 3.885 e 25% do imóvel matriculado sob n° 6.896, todos do RGI de Sinop ou ao menos para o fim de averbar à margem da matricula a existência da ação de execução, a fim de evitar prejuízo a terceiros; no mérito requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 50% dos imóveis matriculados sob n° 3.987, 3.988 e 3.885 e 25% do imóvel matriculado sob n° 6.896, todos do RGI de Sinop que inegavelmente pertencem ao Executado; alternativamente, determinar a penhora dos direitos do Executado sobre 50% dos imóveis matriculados sob n° 3.987, 3.988 e 3.885 e 25% do imóvel matriculado sob n° 6.896, todos do RGI de Sinop e consequentemente determinar a averbação da penhora dos direitos à margem das matriculas para dar conhecimento a terceiros.

A liminar foi indeferida. (id. 17772461)

Sem contrarrazões. (id. 21989950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por
BUNGE FERTILIZANTES
, em face da r. decisão proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que nos autos da ação de execução nº. 2455-59.2005.811.0040, movida em face de
RICARDO SGUISSARDI TOLEDO
, indeferiu o requerimento de penhora formulado pelo exequente, tendo em vista que os imóveis indicados encontram-se em nome de terceiro estranho à lide.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Existindo nos autos a comprovação da condição de herdeiro do proprietário falecido, cuja herança já se transmitiu no ato do falecimento, deverá ser averbada a ordem de indisponibilidade do imóvel (observada a quota parte do executado), para evitar eventual transferência fraudulenta.

Ademais, aberta a sucessão, a herança é transmitida aos sucessores desde logo e o quinhão de cada herdeiro pode ser objeto de transmissão, independentemente de partilha (artigo 1793 do Código Civil), sendo, portanto, passível de penhora.

Assim, averbada a ordem no cartório e cumpridas as diligencias para averiguação de quem são os sucessores e eventual existência de inventario ou arrolamento de bens, deverão ser intimados os coproprietários do imóvel, bem como os executados e eventuais outros sucessores, para se manifestarem, em prazo a ser fixado pelo juízo de piso.

Ressalta-se que os executados deverão cumprir as diligencias determinadas, agindo com lealdade e boa-fé processual, tendo em vista que as providencias ora adotadas vão de encontro a pretensão dos próprios agravantes, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. decisão ora agravada, para que o executado comprove nos autos a propriedade dos imóveis através do competente registro em cartório, demonstrando a veracidade, e ainda, a sua inclusão como parte do inventário e beneficiário do quinhão correspondente a 50%

dos imóveis matriculados sob n° 3.987, 3.988 e 3.885 e 25% do imóvel matriculado sob n° 6.896, todos do RGI de Sinop; posteriormente demonstrada a condição de herdeiro do proprietário falecido, cuja herança se transmitiu no ato do falecimento, deverá ser averbada a ordem de indisponibilidade dos imóveis (observada a quota parte do executado), para evitar eventual transferência fraudulenta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021